Tribunal: TJES
Processo: 5005626-11.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005626-11.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA FERREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005626-11.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
MAGAZINE LUIZA S/A

RECORRIDA:
MARIA DE FATIMA FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO. PLANO DE TELEFONIA. VENDA CASADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que adquiriu um celular modelo Samsung Galaxy A03S na loja da requerida por R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) e que por influência da requerida adquiriu também uma linha telefônica junto a CLARO denominada “MAGAMAIS” por R$ 39,99 (trinta e nove e noventa e nove reais) e que recentemente o aparelho celular parou de fazer ligações e receber chamadas.

Em sede de contestação a requerida aduziu ilegitimidade passiva e no mérito sustenta que não possui nenhum vínculo com a CLARO, desta forma não possui responsabilidade pelo ocorrido.

Em sede de sentença (ID 4421496) o juízo
a quo
condenou a requerida ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

A requerida opôs embargos que não foram acolhidos.

Nas razões recursais (ID 4421509), a requerida sustenta ilegitimidade para configurar no polo passivo e no mérito aduz que apenas comercializa o produto e que os danos materiais não foram pleiteados e os danos morais foram arbitrados em valor superior ao requerido na inicial.

Inicialmente, verifico que o presente recurso merece prosperar em parte.

No tocante à tese de impossibilidade de restituição dos valores pagos (danos materiais), considerando a narrativa exposta no termo de reclamação inicial, de maneira global e sistemática, a autora requer a resolução do problema, desta forma não há o que se falar em sentença
ultra petita
.

Quanto ao mérito, do compulsar dos autos verifico que a autora comprova (ID 4421376) que adquiriu o aparelho celular e o plano telefônico junto a requerida, todavia a requerida aduz que o plano telefônico pertence à empresa de telefonia CLARO, contudo a autora sustenta que entrou em contato com a CLARO e a mesma informou inexistir tal plano telefônico. Desta forma coaduno com o entendimento da r. sentença que a requerida vendeu para a autora um serviço inexistente e não autorizado pela CLARO e também procedeu com venda casada.

Desta forma é evidente a falha na prestação de serviços e acertada a decisão do magistrado de piso.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. VENDA DE PLANOS E APARELHOS CELULARES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. 1. Caracterizada a figura do consumidor e do fornecedor (aquele que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, nos termos do art. 3º do CDC), a natureza jurídica reverte-se de uma relação de consumo. 2. É plenamente possível a inversão do ônus da prova, uma vez que a apuração da responsabilidade da empresa recorrente faz-se à luz das normas de proteção ao consumidor, que é parte hipossuficiente.
3. Como a empresa colhe o bônus pelo empreendimento de risco (venda de planos e aparelhos telefônicos), que lhe é vantajoso, deve também assumir o ônus de, em face da negligência na coleta de dados, via telefonema, dar azo à ocorrência de fraude, acarretando prejuízo a terceiros, que, no caso, não solicitou o serviço e se viu inserto em um contrato que nunca teve a intenção de fazer parte.
4. Não havendo a prova da contratação e, por consequência, da dívida, ônus que cumpria ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, fica caracterizado o defeito no serviço por falha no dever de segurança.
4. Diante de um contrato inexistente, deverá o fornecedor ressarcir os prejuízos causados ao consumidor, tendo em vista que a responsabilidade é imposta por lei, independentemente de culpa, após preenchidos os requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
5. A fixação do dano deve atentar para as condições financeiras das partes e a gravidade do dano no cometimento do ilícito. Assim, de acordo com os parâmetros adotados por este Tribunal, em casos análogos, a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) resta mantida. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02793680720148090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 04/10/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/10/2017)

Contudo, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo suficiente para compensar a recorrida pelo abalo sofrido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)